Tribunal: TJPA
Processo: 0808908-07.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808908-07.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CÁLCULO DA EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO SOBRE O INTERVALO ABSTRATO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma dA sentença que condenou a apelante a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime é idônea à luz da jurisprudência do STJ; (ii) determinar se houve erro aritmético na aplicação da fração de exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do juízo de origem para negativar as circunstâncias do crime — prática do roubo em via pública, à luz do dia e em local de intenso tráfego de pessoas — está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece tais elementos como aptos à exasperação da pena-base.

4. O cálculo da exasperação da pena-base pela fração de 1/8 está corretamente fundamentado, pois incide sobre o intervalo abstratamente cominado ao tipo penal (de 4 a 10 anos), e não sobre o mínimo legal, resultando corretamente em um acréscimo de 9 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É idônea a fundamentação que considera como circunstância negativa do crime de roubo a sua prática em via pública, durante o dia e em local de grande movimentação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Izabella Karolinne Neves da Silva, registrada civilmente como Wellington Neves da Silva, apela de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 26125958).

A apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a moduladora das circunstâncias do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea. Em caráter subsidiário, requer a correção de erro aritmético na incidência da fração de exasperação da referida vetorial. (ID 26125981).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26125983), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30555034).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, a apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, sob alegação de que a negativação da moduladora das circunstâncias do crime se deu mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para desvalorar a referida vetorial:

“[...] as circunstâncias do crime são desfavoráveis à ré, eis que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há tráfego de pessoas” (ID 26125958 - Pág. 6
)

Sob tal ângulo, não identifico qualquer incompatibilidade da motivação relativa às
circunstâncias

do crime
com a jurisprudência do STJ, visto que, na linha do entendimento daquela Corte, “a prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024), como se deu na espécie.

De outro lado, não procede o argumento segundo o qual haveria equívoco aritmético na exasperação da da pena-base, ao fundamento de que a fração de 1/8 aplicada pelo juízo sentenciante não corresponderia, em termos matemáticos, ao acréscimo de 9 meses sobre o mínimo legal do tipo penal em questão.

Não obstante, a irresignação parte da premissa equivocada de que a fração de 1/8 deveria ter sido aplicada sobre o mínimo legal da pena prevista para o delito de roubo simples, quando, na verdade, o aumento se deu, corretamente, sobre o intervalo de pena abstratamente cominado ao tipo penal.

Com efeito, ao crime de roubo é cominada pena de reclusão de 4 a 10 anos, além de multa. Cuida-se, pois, de intervalo punitivo de 6 anos, sobre o qual incide a fração de 1/8 estabelecida pelo magistrado sentenciante. O cálculo, portanto, revela-se correto: 1/8 de 6 anos corresponde, precisamente, a 9 meses de reclusão. A pena-base, então, restou adequadamente fixada em 4 anos e 9 meses, como evidenciado na sentença, inexistindo vício a sanear, tampouco equívoco a corrigir.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026